Tribunal: STF
Processo: RE 559706
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
   OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Controvérsia dirimida à luz da
   legislação infraconstitucional e do reexame dos fatos e provas
   contidos nos autos. Impossibilidade em recurso
   extraordinário.
2.      Não se encontram configuradas no acórdão
   embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
        Embargos de
   declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor corrigido da
   causa.